Tribunal: TJBA
Processo: 8032486-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032486-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES CARDOSO

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LÚCIA RODRIGUES CARDOSO e outras em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada contra concessionária de serviço público de abastecimento de água, na qual alegaram interrupção do fornecimento no período de 01/04/2015 a 08/04/2015, em razão do rompimento de adutora na cidade de Salvador, pleiteando indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a ocorrência genérica do desabastecimento em parte da cidade, mas concluiu pela ausência de prova de que as residências das autoras foram efetivamente afetadas, bem como da inexistência de comprovação dos prejuízos alegados.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil da concessionária por suposta falha na prestação do serviço de abastecimento de água, diante da alegação de desabastecimento, bem como se a inversão do ônus da prova e a notoriedade do fato dispensariam a comprovação individualizada do dano pelas consumidoras.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de falha na prestação do serviço.

Embora o rompimento da adutora e o desabastecimento em determinadas regiões sejam fatos públicos e notórios, tal circunstância não dispensa a demonstração de que o imóvel das autoras foi efetivamente atingido, nem a comprovação dos prejuízos sofridos.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações, especialmente quanto ao fato constitutivo do direito.

A ausência de provas individualizadas, como registros de reclamação, documentos de consumo, aquisição de água ou prova testemunhal, impede o reconhecimento do dano alegado.

Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento de prova oral mostrou-se adequado diante da ausência de pertinência e utilidade, nos termos do art. 370 do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a mera demonstração de desabastecimento em determinada localidade, sem comprovação de que atingiu especificamente o imóvel da parte autora, não enseja indenização por danos morais, conforme precedentes.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A notoriedade de desabastecimento de água em determinada região não dispensa a comprovação de que o imóvel do consumidor foi efetivamente atingido.

2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.”

ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8032486-83.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARIA LÚCIA RODRIGUES CARDOSO E OUTRAS
e como Apeladas
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A e COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA